Tribunal: TJPA
Processo: 0800063-93.2021.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800063-93.2021.8.14.0097

APELANTE: MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ

APELADO: WALDENIZE PINHEIRO BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PRORROGADA POR ANOS. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. TEMA 191 E TEMA 916 DO STF. ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Santa Bárbara do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que declarou a nulidade da contratação temporária de Waldenize dos Santos Pinheiro e condenou o ente público ao pagamento de férias proporcionais acrescidas de 1/3 constitucional e ao depósito do FGTS relativo ao período laborado.

2.

O agravante sustenta a inaplicabilidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 aos contratos temporários, por afronta ao princípio da legalidade e a inexistência de direito ao FGTS em razão da natureza administrativa do vínculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a contratação temporária sucessivamente prorrogada caracteriza nulidade; (ii) se o trabalhador irregularmente contratado pela Administração tem direito ao recebimento do FGTS com fundamento no art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e na jurisprudência vinculante do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A contratação temporária prorrogada por mais de oito anos descaracteriza a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF/88, configurando nulidade do vínculo.
5. O STF, no julgamento do RE 596.478 (Tema 191) e do RE 765.320 (Tema 916), firmou entendimento de repercussão geral de que, mesmo reconhecida a nulidade da contratação, subsiste o direito ao salário e ao depósito do FGTS, em observância ao art. 19-A da Lei nº 8.036/90.
6. A ausência de previsão em lei municipal não afasta a obrigatoriedade do pagamento, que decorre de norma constitucional e federal, aplicável a todos os entes federativos.
7. Os precedentes invocados pelo agravante não prevalecem diante da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, de observância obrigatória (CPC, art. 927, III).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo Interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A contratação temporária prorrogada por anos consecutivos descaracteriza a excepcionalidade do art. 37, IX, da CF/88, resultando em nulidade. 2. O trabalhador contratado irregularmente pela Administração faz jus ao pagamento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, conforme fixado pelo STF nos Temas 191 e 916 de repercussão geral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, II, IX e § 2º; CPC/2015, art. 927, III; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596.478/RR, Rel. Min. Ellen Gracie, Pleno, j. 13.06.2012 (Tema 191); STF, RE 765.320/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, j. 15.09.2016 (Tema 916); STF, RE 705.140/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, j. 28.08.2014.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER O AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Município de Santa Bárbara do Pará
, com fulcro no art. 1.021 e seguintes do Código de Processo Civil, contra Decisão Monocrática de ID nº 27206725, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposta pelo
Ente Municipal
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de BENEVIDES/PA, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança de Verbas Trabalhistas, movida por
Waldenize dos Santos Pinheiro
em face do
Município de Santa Bárbara do Pará.

A peça inicial narra que a parte autora,
Waldenize dos Santos Pinheiro
, foi contratada pelo
Município de Santa Bárbara do Pará
para a função de agente administrativo, tendo iniciado seu labor em 01/03/2012 e findado em 13/08/2020. Alegou que, embora contratada na modalidade temporária, a natureza das funções desempenhadas era de caráter permanente e contínuo, extrapolando o limite temporal do contrato. Aduziu que não houve o devido depósito do FGTS, tampouco o pagamento de férias proporcionais referentes ao período aquisitivo 2020/2021 com o adicional de 1/3 constitucional, além do 13º salário proporcional. Inicialmente, requereu o pagamento de R$ 8.418,84 (oito mil, quatrocentos e dezoito reais e oitenta e quatro centavos), posteriormente aditando a inicial para excluir o pedido do 13º salário, reduzindo o montante pleiteado para R$ 8.031,92 (oito mil e trinta e um reais e noventa e dois centavos).

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

"Ante o exposto, resolvo o mérito nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e julgo PROCEDENTES os pedidos da exordial, para anular a contratação temporária e condenar a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ a pagar à WALDENIZE DOS SANTOS PINHEIRO indenização de férias proporcionais do período aquisitivo 2020/2021, acrescidas do 1/3 Constitucional; e o depósito do valor do FGTS, correspondente ao período laborado 01/03/2012 a 13/08/2020, excluídas as parcelas vencidas há mais de cinco anos do ajuizamento da ação, uma vez que fulminadas pela prescrição. Valor a ser apurado em sede de liquidação de sentença. Sobre o montante devido pela Fazenda Pública, decorrente de verba devida a servidor público, devem incidir juros de mora, a partir da citação, pela remuneração da caderneta de poupança, bem como correção monetária pelo IPCA-E, desde o vencimento de cada parcela (Tema 810, do STF e Tema 905 do STJ). Considerando que a requerida foi sucumbente, condeno-a em honorários advocatícios, que estabeleço, nos termos do art. 85, § 3º do CPC, em 10% (dez por cento) do valor da condenação".

Inconformado com a sentença, o
Município de Santa Bárbara do Pará
interpôs recurso de
Apelação
, alegando, preliminarmente, a ausência de interesse de agir da parte autora por não ter formulado requerimento administrativo prévio. No mérito, defende que o vínculo de trabalho da Autora era de natureza administrativa e que não havia obrigação de depósito do FGTS e pagamento de férias proporcionais com 1/3 adicional. Sustentou que a contratação se deu por excepcional interesse público, conforme previsão do art. 37, IX, da Constituição Federal, e que a autora tinha ciência do caráter temporário do vínculo, razão pela qual não lhe seriam devidos os direitos pleiteados. Assim, Requereu a reforma integral da sentença, com a improcedência total dos pedidos formulados na inicial.

Foram apresentadas
contrarrazões
pela Apelada, nas quais defendeu a manutenção da sentença. Alegou que o vínculo, embora denominado temporário, se revestiu de natureza permanente, o que impõe a observância dos direitos trabalhistas pleiteados. Sustentou que a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, especialmente no Tema 551 da Repercussão Geral, garante o direito ao recebimento do FGTS e demais verbas trabalhistas, mesmo nos casos de contratações irregulares. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso e, subsidiariamente, pela majoração dos honorários advocatícios.

Instado a se manifestar, o
Ministério Público do Estado do Pará
opinou pelo
conhecimento e pelo desprovimento
do recurso de apelação interposto pelo Município de Santa Bárbara do Pará.

Em
Decisão Monocrática
, houve o conhecimento do recurso de Apelação Cível, sendo-lhe
negado provimento
, nos seguintes termos do voto desta Desembargadora Relatora:

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso nos termos da fundamentação acima, reconhecendo a aplicação da prescrição quinquenal e demais direitos trabalhistas previstos na constituição.

Face a essa decisão, o
Município de Curralinho/PA
interpôs o presente
Agravo Interno
sustentando, em síntese, a impossibilidade de reconhecimento do direito ao FGTS, em razão da natureza administrativa do vínculo; a inaplicabilidade da Lei 8.036/90 e do art. 19-A aos contratos temporários; afronta ao princípio da legalidade estrita e ao art. 37 da CF, ao impor obrigação não prevista em lei municipal; precedentes do STJ e de Tribunais Estaduais no sentido de que contratos administrativos nulos não geram direito ao FGTS.

A parte agravada apresentou contrarrazões ao agravo interno interposto pelo Ente Municipal.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso de Agravo Interno por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que manteve a sentença de condenação ao pagamento do FGTS em decorrência da declaração de nulidade da contratação.

A tese do agravante não procede, visto que o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 916 – RE 705.140/RS), fixou entendimento vinculante no sentido de que, declarada a nulidade do contrato firmado pela Administração Pública em desrespeito ao concurso público, assiste ao trabalhador o direito ao recebimento dos salários referentes ao período efetivamente trabalhado e aos depósitos do FGTS.

Portanto, não há que se falar em exclusão do direito ao FGTS sob o argumento de que o vínculo é administrativo.

DA INAPLICABILIDADE DA TESE DE “NATUREZA ADMINISTRATIVA”

É irrelevante a distinção que o agravante pretende traçar entre vínculos celetistas e administrativos. O que atrai a incidência da norma é a
nulidade do contrato
em razão do art. 37, II, da Constituição, e não a natureza formal do vínculo.

O STF já afastou expressamente a alegação de que o art. 19-A da Lei 8.036/90 seria restrito a contratos celetistas, ao afirmar que o FGTS é devido inclusive a contratos administrativos irregulares (RE 596.478, Rel. Min. Teori Zavascki).

DA NULIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA

Conforme consignado na decisão monocrática, no que diz respeito à nulidade da contratação, o inciso II do art. 37 da Constituição Federal preceitua que a investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Mais adiante, no inciso IX, do mesmo dispositivo, a Carta Magna admite o recrutamento de servidores em exceção à regra do concurso público, determinando que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

É claro no texto constitucional, que a admissão dessa categoria de servidores públicos sem o prévio concurso é medida de exceção que deve, necessariamente, observar os requisitos legalmente estabelecidos. Assim, toda e qualquer contratação realizada pela Administração que foge aos estritos regramentos estabelecidos na Constituição deve ser veementemente rechaçada no âmbito dos poderes públicos.

O conjunto probatório demonstra que a Agravada permaneceu na condição de servidor temporário por mais por mais de 08 anos, no período de 01/03/2012 a 13/08/2020, conforme demonstram os contracheques, contratos de trabalho e demais documentos juntados com a petição inicial e contestação, descaracterizando, assim, o requisito da temporariedade.

Sobre o tema, os Tribunais Superiores possuem sólida jurisprudência, à exemplo do julgado no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 895.070 MG, de 04/08/2015, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, em que se discutiu, essencialmente, os efeitos oriundos da declaração de nulidade da contratação temporária. Na ocasião, aquele relator reiterou que o Supremo Tribunal tem reconhecido a nulidade do contrato firmado com a Administração Pública, quando se prolonga ao longo dos anos em renovações sucessivas. Em seu voto, consignou o Ministro, que essa extensiva dilação do prazo descaracteriza o conteúdo jurídico do artigo 37, inciso IX da Constituição Federal, o qual determina que para se considerar válida a contratação temporária é necessária a existência de excepcional interesse público e que o prazo da contratação seja determinado. Precedentes: RE nº 752.206/MG-AgR, de relatoria do Ministro Celso de Mello, de 12/12/13 e o ARE nº 855.315/MG. De relatoria da Ministra Carmén Lúcia, publicado em 20/04/15.

Diante disto, considerando que a contratação do Apelado se estendeu ao longo dos anos sem a observância dos permissivos constitucionais do art. 37, IX da CF, deve ser reconhecida a sua nulidade.

DO DIREITO À PERCEPÇÃO DO FGTS

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 596478 (Tema 191), submetido à sistemática da repercussão geral, decidiu pela constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que assegura o direito ao salário e ao FGTS ao trabalhador que teve seu contrato com a administração declarado nulo, in verbis:

Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1.
É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. "
(STF - RE: 596478 RR, Relator: Min. ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 13/06/2012, Tribunal Pleno, Data de Publicação:
REPERCUSSÃO GERAL
- MÉRITO).

Mais adiante, a Suprema Corte estendeu essa interpretação aos servidores temporários, senão vejamos:

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo.
Contratação temporária. Nulidade do contrato. Direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Repercussão geral reconhecida.
Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 596.478/RR-RG, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, concluiu que, "mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados". 2. Essa orientação se aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante entendimento de ambas as Turmas. 3. Agravo regimental não provido. (ARE 867655 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 03-09-2015 PUBLIC 04-09-2015).

Por sua vez, seguindo o entendimento fixado nos julgados paradigmas, o STF na ADI 3127 declarou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, nos seguintes termos:

TRABALHISTA E CONSTITUCIONAL. MP 2.164-41/2001. INCLUSÃO DO ART. 19-A NA LEI 8.036/1990. EMPREGADOS ADMITIDOS SEM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO NULA. EFEITOS. RECOLHIMENTO E LEVANTAMENTO DO FGTS. LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DA NORMA. 1. O art. 19-A da Lei 8.036/90, incluído pela MP 2.164/01, não afronta o princípio do concurso público, pois ele não infirma a nulidade da contratação feita à margem dessa exigência, mas apenas permite o levantamento dos valores recolhidos a título de FGTS pelo trabalhador que efetivamente cumpriu suas obrigações contratuais, prestando o serviço devido. O caráter compensatório dessa norma foi considerado legítimo pelo Supremo Tribunal Federal no RE 596.478, Red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/3/2013, com
repercussão geral reconhecida
. 2. A expansão da abrangência do FGTS para cobrir outros riscos que não aqueles estritamente relacionados com a modalidade imotivada de dispensa – tais como a própria situação de desemprego e outros eventos socialmente indesejáveis, como o acometimento por doença grave e a idade avançada – não compromete a essência constitucional do fundo. 3. A MP 2.164/01 não interferiu na autonomia administrativa dos Estados, Distrito Federal e Municípios para organizar o regime funcional de seus respectivos servidores, uma vez que, além de não ter criado qualquer obrigação financeira sem previsão orçamentária, a medida em questão dispôs sobre relações jurídicas de natureza trabalhista, dando nova destinação a um valor que, a rigor, já vinha sendo ordinariamente recolhido na conta do FGTS vinculada aos empregados. 4.
Ao autorizar o levantamento do saldo eventualmente presente nas contas de FGTS dos empregados desligados até 28/7/2001, impedindo a reversão desses valores ao erário sob a justificativa de anulação contratual, a norma do art. 19-A da Lei 8.036/90 não acarretou novos dispêndios, não desconstituiu qualquer ato jurídico perfeito, nem investiu contra nenhum direito adquirido da Administração Pública, pelo que não há falar em violação ao art. 5º, XXXVI, da CF. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente
". (ADI 3127, Relator (a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 26/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-153 DIVULG 04-08-2015 PUBLIC 05-08-2015).

Em julgados do STF e do STJ de recursos originários do Tribunal de Justiça do Estado do Pará a tese foi reafirmada, o que demonstra a perfeita identidade do caso concreto com os recursos paradigmas, senão vejamos:

(...).
Reconhecida a nulidade da contratação temporária do Recorrido, na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, deve-se aplicar o art. 19-A da Lei n. 8.036/1990 e assegurar-se o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. (...) O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, nada havendo a prover quanto às alegações do Recorrente
.7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (art. 932, inc. VIII, do Código de Processo Civil e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). (RE 960.708/PA, Relatora: Min. Carmén Lúcia, publicado em 05/05/2016).

(...).
No mérito, observa-se que o Tribunal de origem entendeu que o contrato de trabalho do Autor com a Administração Pública é nulo, por ausência de prévio concurso público, e, portanto, que ele faz jus ao recebimento dos valores do FGTS. Nesse sentido, o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte Superior, no sentido de que o "Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestado".
(...). Por fim, registre-se que a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, no sentido de que o caso dos autos não é de contrato nulo (fl. 269) e de que se trata de contrato temporário, de natureza administrativa, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial. (Resp. nº 1.526.043/PA, Relator: Ministro Sérgio Kukina, publicado em 17/03/2016).

Ressalta-se ainda, que as Cortes Superiores reiteradamente decidiram que o direito ao salário e à percepção do FGTS são efeitos jurídicos resultantes da declaração de nulidade da contratação do servidor. Neste sentido, colaciono jurisprudência do STF:

EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 -
REPERCUSSÃO GERAL
). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2.
No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.
3. Recurso extraordinário desprovido." (STF - RE: 705140 RS, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 28/08/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014).

Em recente manifestação, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 765.320 (Tema 916), reconheceu a repercussão geral para reafirmar sua jurisprudência. Senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1.
Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (RE 765320 RG, Relator (a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016).

Ademais, no dia 11/09/2017, a Suprema Corte ao julgar os Embargos de Declaração opostos contra o Tema 916, esclareceu em definitivo a questão, consolidando que os efeitos jurídicos decorrentes da declaração de nulidade não se restringem às contratações regidas pela CLT. O referido Acórdão transitou em julgado no dia 17/10/17, com a seguinte Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do recurso que lhe foi submetido. 2.
A aplicação do art. 19-A da Lei 8.036/1990 aos servidores irregularmente contratados na forma do art. 37, IX, da CF/88 não se restringe a relações regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho.
3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 4. Pedido de ingresso de amicus curiae indeferido. Embargos de declaração rejeitados. (RE 765320 ED, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 11/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 20-09-2017 PUBLIC 21-09-2017).

O caso em análise amolda-se perfeitamente aos supracitados julgados. Assim, mantida a nulidade da contratação temporária da Agravada, de igual forma, deve ser mantido o direito à percepção do FGTS.

DA LEGALIDADE ESTRITA E ART. 37 DA CF

O Município alega que, em observância à legalidade estrita, não poderia recolher FGTS por inexistir previsão em lei local. Todavia, a obrigação decorre
diretamente da Constituição e da lei federal (Lei 8.036/90)
, que têm aplicabilidade imediata e vinculam todos os entes federativos. A tese do agravante, se acolhida, implicaria permitir que a Administração se beneficie da própria ilegalidade, o que é vedado pelo ordenamento jurídico (Súmula 363 do TST).

DOS PRECEDENTES INVOCADOS PELO AGRAVANTE

Os julgados mencionados pelo Município não se sobrepõem ao entendimento firmado pelo STF em repercussão geral, que tem efeito vinculante (art. 927, III, do CPC). A divergência jurisprudencial existente em alguns Tribunais Estaduais foi superada pelo precedente obrigatório da Suprema Corte, que impõe uniformidade de interpretação.

DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA

Inexiste ofensa ao princípio da isonomia na concessão do FGTS a servidores temporários irregularmente contratados. O raciocínio do agravante, de que o temporário regular não recebe FGTS e, portanto, o irregular também não deveria receber, não se sustenta.

O fundamento do direito reconhecido é evitar o enriquecimento ilícito do ente público e garantir compensação mínima ao trabalhador que prestou serviços em condições contratuais inconstitucionais, não havendo paralelismo com a contratação regular.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
mantendo a decisão monocrática atacada em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

P.R.I. cumpra-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 15/10/2025